Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748467-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DJ COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Pje n. 0034453-95.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para localização de ativos financeiros em nome do agravado. Em suas razões, o recorrente afirma que tem buscado de forma diligente a satisfação do crédito, realizando sucessivas diligências, inclusive pesquisa via SNIPER em 13/03/2025, sem sucesso na localização de bens. Argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à CVM, sob o fundamento de que o sistema SISBAJUD já contempla tal pesquisa, parte de premissa equivocada, pois o insucesso nas tentativas anteriores não caracteriza inércia do credor. Defende que a decisão recorrida ignora o requisito fundamental para configuração da prescrição intercorrente, que é a inércia injustificada do credor, inexistente no caso concreto. Ressalta que a jurisprudência entende que a prescrição intercorrente demanda a concomitância de decurso do tempo e inércia do titular da pretensão, o que não se verifica, pois o agravante adotou todas as medidas necessárias para impulsionar o feito. Pontua que a execução se processa no interesse do credor e que, diante do insucesso da pesquisa via SISBAJUD, é dever do Judiciário viabilizar mecanismos complementares para garantir o cumprimento da obrigação. Sustenta que a recusa em expedir ofício à CVM ignora a possibilidade de existência de ativos não alcançados pelo sistema SISBAJUD, sendo a medida requerida razoável e necessária para assegurar a efetividade da execução. Pondera que a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, sem o esgotamento de todas as vias de pesquisa patrimonial, equivale a negar ao credor o direito à tutela executiva efetiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar o imediato prosseguimento da execução com expedição do ofício à CVM, e, ao final, o total provimento do agravo para afastar a prescrição intercorrente e deferir a medida pleiteada. Preparo regular (ID 78107498). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, deferindo-se, de imediato, o pedido para que seja determinada a expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários para fins de localização de ativos em nome da parte devedora. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no risco de dissipação de eventuais ativos mobiliários, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar, mas mera ilação. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da diligência pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator